Tribunal: TJES
Processo: 0001440-13.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Desacato
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001440-13.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLEM PINTO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO E AMEAÇA. PROVAS SUFICIENTES DOS CRIMES PRATICADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo provas substanciais de autoria e materialidade do delito, a mera negativa por parte do agente não é capaz de promover sua absolvição.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001440-13.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLEM PINTO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por WILLEM PINTO GOMES em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA-ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes capitulados no artigo147, duas vezes, e no artigo 331, ambos do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em suas razões, requereu o provimento do recurso para que seja absolvido em razão da insuficiência probatória.

Extrai-se da denúncia que:

No dia 03 de setembro de 2022, durante a festa da Cana e do Mel, no Parque de Exposições de Viana, nesta cidade, o denunciado xingou e ameaçou as vítimas (guardas municipais), alegando que era o chefe do tráfico no local e se as vítimas fossem ao bairro onde o denunciado reside, seriam recebidas a tiros, conforme Boletim Unificado n.º 48779537. Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, as vítimas faziam patrulhamento interno no evento quando foram menosprezados, ameaçados e xingados pelo denunciado.

Nesse contexto, ao ser abordado o denunciado correu e agarrou um cidadão pelo pescoço, com intuito de evitar a abordagem e continuou a proferir xingamentos. Ato contínuo, foi necessário a imobilização do denunciado e a utilização de algemas, para garantir a segurança de todos

Materialidade e autoria dos crimes comprovadas por meio do Boletim Unificado de fls. 14/16, bem como pela prova oral colhida no curso da persecução criminal.

Conforme se extrai dos depoimentos prestados perante a autoridade policial e em Juízo:

“(...) Que durante o evento da festa da cana e do mel em Viana Sde, os agentes Quinto e Oliveira que faziam o patrulhamento interno do evento quando foram menosprezados e ameaçados pelo Sr. Willen Pinto Gomes, com xingamentos e ameaças dizendo que se fossemos no seu bairro Nova Bethânia seriamos recebidos a tiros alegando ser o chefe do tráfico no local, que não erámos homens,
que não sabíamos trabalhar; ao ser abordado o mesmo correu ao ser
alcançado agarrou um cidadão pelo pescoço com intuito de evitar a
abordagem, de forma contínua continuou a proferir xingamentos e gestos
; o mesmo resistiu a prisão, sendo necessário o uso da força de forma moderada para contê-lo e algema para conduzi-lo resguardando a segurança de todos; ressalto que no dia 29/07/2022 o Sr. Willem Pinto Gomes fez ameaças aos agentes da guarda municipal de Viana durante as fiscalizações da COIFIM, porém não foi possível a abordagem diante do grande número de pessoas no local; que o mesmo foi encaminhado a 4DRC sem lesões aparentes; que deseja representar pelas ameaças;
que os xingamentos foram de ‘guardinha, filha da puta. Além de ter
mandado tomar no cu’; que houve resistência passiva do conduzido
. (...)”

(Declarações prestadas por Francis dos Santos Quinto, Guarda Municipal de Viana, em sede policial - fl. 07).

“(...) que estavam trabalhando dentro da festa da cana e do mel de Viana, fazendo a segurança interna quando se depararam com o
Sr. Willen e outros
colegas que ameaçaram, proferiram palavras de baixo calão e fizeram gestos; que menosprezam o serviço dos guardas municipais com os termos ‘guardinha’, ‘vagabundo’, ‘que os guardas não fariam o que estava sendo feito
no local lá no bairro dos indivíduos por que lá eles não eram homens
’; que se entrassem no bairro os indivíduos iam atirar contra os guardas municipais, iam ser recebidos à bala; que o indivíduo ainda fez gestos mostrando o dedo do meio; que 15 a 20 dias antes dos fatos o declarante estava em uma inspeção da COIFIM onde a guarda faz a segurança dos fiscais da prefeitura e houve uma situação em que foi necessário recolher alguns produtos, mas alguns populares tentaram impedir e esse indivíduo estava no meio e fez algumas ameaças junto com outras pessoas; que como tinham outras pessoas, não foi possível realizar a abordagem nessa ocasião; que não se recorda se o indivíduo falou sobre ser gerente do tráfico; que as pessoas que estavam com ele faziam esses comentários; (...)”

(Declarações prestadas por Francis dos Santos Quinto, Guarda Municipal de Viana, em Juízo.

“(...) que no dia dos fatos estavam fazendo a interna da festa da cana e do mel no município de Viana quando esse indivíduo os abordou pela primeira vez; que estavam no camarote e quando desceram a escada estava o indivíduo com um grupo de amigos; que o indivíduo fez uma insinuação e ‘meio que’ uma ameaça, só que o declarante não conhecia o indivíduo; que tem conhecimento que tem uma ocorrência passada com outra guarda municipal; que um colega comentou com o declarante que o indivíduo tinha feito um gesto, uma ameaça, mas saíram do local; que permaneceram em outro ponto, quando o indivíduo continuou fazendo gestos; que em determinado momento o indivíduo disse ‘se vocês fossem no meu bairro iam ser recebidos a tiros’; que achou essa atitude estranha e não sabe o por que do indivíduo ter agido dessa forma; que foram até o indivíduo para saber o que estava acontecendo quando ele saiu correndo com mais dois indivíduos; que tentaram abordar os três para conversar, mas cada um foi pra um lado; que conseguiram alcançar o indivíduo e este agarrou um munícipe como escudo humano, deu uma gravata nesse munícipe, momento em que os guarda municipais pediram reforço e conseguiram pegar o indivíduo e conduziram para a delegacia; que o indivíduo falou que era pra ter cuidado por que ele era gerente do tráfico e que os guardas não o conheciam; que o declarante nunca tinha feito operação contra esse indivíduo, não o conhecia, mas sabe que teve uma operação anterior em que esse indivíduo desrespeitou a autoridade sanitária e
depois disso ele criou esse
‘ranço’ com a guarda municipal; que o indivíduo xingou os guardas de vagabundos; que no momento estavam somente o declarante e um colega e as ameaças foram proferidas contra os dois, para a guarnição; que o outro colega já participou de outra operação com esse indivíduo e já o conhece; que o indivíduo disse que os
guardas municipais seriam recebidos a tiros
e citou o bairro Nova Betânia. (...)”

(Declarações prestadas por Mike Pinto Oliveira, Guarda Municipal, em Juízo).

As provas são suficientes para manutenção da condenação, não sendo a mera negativa do agente hábil a desqualificá-las.

Não havendo outras provas que possam se contrapor aos depoimentos prestados e aos documentos públicos lavrados ao tempo do ocorrido, não há como se acolher a tese recursal, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.